Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. MELHOR SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, CPC. FACULDADE DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. 1.1. O SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. 1.2. Na hipótese, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe.
2. Conforme o artigo 782, § 3o, do CPC, a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorrente de título extrajudicial é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas. 2.1. A referida medida é medida permitida ao Juízo, desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no caso.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão agravada.